Tribunal: TJPA
Processo: 0002323-88.2016.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002323-88.2016.8.14.0086

APELANTE: GRACINEIDE DE OLIVEIRA CHAVE

APELADO: BANCO ITAU BMG

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta por GRACINEIDE DE OLIVEIRA CHAVE contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor do BANCO ITAÚ BMG, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar:
(i) se os empréstimos consignados realizados em nome da apelante foram regularmente contratados;
(ii) se a sentença de primeiro grau que rejeitou os pedidos de nulidade dos contratos, danos morais e repetição de indébito foi correta; e
(iii) se houve litigância de má-fé por parte da apelante, justificando a imposição da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos contratos, apresentando documentos que demonstram a existência da relação jurídica, como contratos assinados, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores contratados.

A impugnação da apelante é genérica, sem pedido de prova pericial, nem demonstração de vício nos documentos apresentados, inviabilizando a sua alegação de fraude.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações envolvendo contratos bancários, cabe à instituição financeira provar a existência da relação jurídica, o que foi devidamente cumprido pelo apelado.

Em relação à multa por litigância de má-fé, não se pode presumir a má-fé da apelante sem elementos concretos que a configurem, sendo necessária sua comprovação, o que não ocorreu nos autos. Dessa forma, a multa aplicada em primeiro grau deve ser afastada, considerando que o mero ajuizamento da ação, ainda que improcedente, não caracteriza necessariamente a má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Multa por litigância de má-fé afastada de ofício.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus de provar a regularidade da contratação de empréstimos consignados ao apresentar contratos assinados e comprovantes de transferência.

A impugnação genérica da parte autora, sem prova pericial ou alegação específica de falsidade, não afasta a presunção de validade dos contratos apresentados.

Para a imposição de multa por litigância de má-fé, é necessária a comprovação de conduta dolosa ou fraudulenta, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80 e 81; CDC, art. 6º, VIII; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 461653 SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 01/04/2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GRACINEIDE DE OLIVEIRA CHAVE

objetivando a reforma da sentença (ID.
7554022
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Juruti que julga improcedente a pretensão da autora e condena-a em litigância de má-fé
, nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar de Suspensão do Pagamento das Parcelas de Empréstimo consignado proposta em desfavor do BANCO ITAU BMG
.

Em sede de exordial (ID. 7553862), a autora alegou que não realizou a contratação de empréstimos consignados com o referido banco, sustenta que foi alvo de sucessivos descontos indevidos, de maneira em que requereu a cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores pagos, além da indenização por danos morais e materiais.

O juízo de primeiro grau decidiu de modo desfavorável à apelante, julgando totalmente improcedente a demanda, além de aplicar a condenação em multa por litigância de má-fé (ID.
7554022
).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 7554023), possuindo como razões recursais
a
necessidade de reforma da sentença para reconhecer o provimento integral da ação, e assim, sustenta que houve ilegalidade quanto aos descontos realizados, além disso, os contratos apresentados pelo apelado possuem vício na assinatura, bem como, alega que não recebeu nenhum dos valores supostamente contratados, sendo incorretos os extratos bancários acostados pela parte adversa. Por essa razão, requer o provimento integral da ação.

Certidão de tempestividade recursal (ID. 22426278).

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 7554024), nas quais o apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso.

Recebi os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo (ID. 7554024 – pág. 11, 12 e 13).

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia instaurada cinge-se sobre a questão de validade dos empréstimos consignados.
Assim, a apelante insurge-se contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Dessa feita, insta destacar que nas ações anulatórias da relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Referente à fraude para a obtenção dos serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula n°479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Como bem pode perceber-se, resta pacificado que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

No caso em análise, observa-se que o banco apelado, ao contestar a ação, se desincumbiu de provar a existência regular das contratações, juntando aos autos o contrato nº 233060345 (ID. 7554020 – pág.6), n° 236860893 (ID. 7554020 – pág.2), n° 238810606 (ID. 7554019 – pág.3), n° 540663365 (ID. 7554018 – pág.8), n° 542517098 (ID. 7554018 – pág.4), n° 544562618 (ID. 7554018 – pág.1), n° 552566307 (ID.

7554017 - pág.11), n° 552813825 (ID. 7554017 - pág.8), n° 567010486 (ID. 7554017 - pág.5) devidamente assinado, documentos pessoais da contratante anexados concomitantemente a todos os contratos supracitados e o comprovante de transferência do valor contratado (ID. 7554027, 7554028, 7554029, 7554030, 7554031, 7554032, 7554033, 754034, 7554035, 7554036, 7554037, 7554038 e 7554039).

Ressalte-se ainda, a existência de Carta para Renegociação com Liquidação de Saldo Devedor (ID. 7554019 – pág. 6 e ID. 7554020 – pág. 9) firmados com a assinatura da apelante, para fins de ajuste de saldo devedor preexistentes, a qual pressupõe o reconhecimento da dívida para fins de renegociação do débito existente. Esse fato permite presumir uma relação de relacionamento com a instituição financeira, fato que macula a alegação de ilegalidade dos empréstimos consignados, posto que se houvesse fraude na contratação destes, presumisse desnecessária a confecção de propostas para renegociação.

Observa-se, ainda, que em nenhum momento, foi suscitado nos autos qualquer impugnação específica pela recorrente à veracidade dos documentos apresentados pelo requerido, ou, a falsidade da assinatura aposta, ou, ainda, requerimento de prova pericial, visto que apenas realiza impugnação genérica sem pedido de quaisquer providências.

Em linha jurisprudencial, este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, vem decidindo na seguinte direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023)

Assim, ante a comprovação da existência da relação jurídica contratual e da legalidade dos descontos, reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por este relator, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

No que concerne à multa de R$ 1.000,00 aplicada à autora/apelante por litigância de má-fé, entendo merecer reforma a decisão originária.

Com efeito, nos termos do art. 80 do CPC, para a configuração da má-fé, é necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem, não sendo aceita a presunção, sob pena de dificultar o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes como a autora.

Assim, no ordenamento jurídico brasileiro a presunção da boa-fé, compete à parte apelada, enquanto a comprovação da efetiva má-fé, reserva-se à apelante, o que não ocorreu no caso em comento.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REVISÃO DA VERBA HONORARIA. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. 1. No que se refere alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl.213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato gue conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0: Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014: T2 - SEGUNDA TURMA: Data de Publicação: DJe 15 042014)

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

Com efeito
,
a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita ou obter um enriquecimento fácil, sendo necessária a existência de outros elementos para sua comprovação, o que não foi observado,
in casu
.

Assim, ausente a comprovação de má-fé, cumpre a reforma da sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem.

Nesse cenário, constata-se o acerto da decisão do juízo de primeiro grau, a qual, merece ser mantida em todos os seus termos
.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, no entanto, entendo pela exclusão de ofício da multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos demais termos
.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2025